Tribunal: CARF
Processo: 19647.014958/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014958/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.347 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ARNALDO PESSOA DO AMARAL JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, comprovando o efetivo dispêndio
correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer as despesas odontológicas no valor total de R$ 10.000,00.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014958/2008-76
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014958/2008-76

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 116 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 102 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 74 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2003, na qual foi apurado IRPF/2004, Suplementar no valor de
R$6.388,85, multa de oficio e juros de mora (atualizado até 31/07/2008) no valor total
de R$14.980,56.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal motivo
que deu ensejo ao lançamento acima, fls. 77, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para a sua dedução, nos termos da complementação da descrição dos
fatos:

3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou, em a impugnação
de fls. 02 a 10, para alegar, em síntese, que foi intimado e apresentou extrato bancário e
declarações dos profissionais Teresa Cristina de Siqueira, Andréa Paula Barbosa, Flávia
Cavalcanti Bacalhau e Osmarina Cavalcanti. Apenas os profissionais Débora Almeida e
Janeny Vieira não foram localizadas, tendo em vista o interregno de tempo-cinco anos.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014958/2008-76

3.1 Quanto as despesas com sua filha tem direito a deduzir às despesas com a sua filha,
pois a mesma não consta da declaração do seu cônjuge, no sentido de comprovar suas
alegações junto cópia da DIRPF/2004 de mesma.
3.2 Transcreveu o artigo 8o da Lei 9.250/95, art. 80 do Decreto n 3.000/99 e art. 46 da
IN SRF 15/2001.:

3.3 Concluiu que diante do exposto, haverá da Notificação de Lançamento ser julgada
improcedente.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS
PARCIALMENTE IMPUGNADA.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a
dar validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade
da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias
todos os documentos que dêem a elas força probante..
Ciente do acórdão da DRJ em 08/11/2012 (e-fls. 115), o(a) contribuinte, em
04/12/2012 (e-fls. 116), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014958/2008-76

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$23.232,18.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 69 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
declaração e relatórios de profissionais que prestaram serviço à interessada. Mas note-se que tais
documentos não comprovam o efetivo pagamento dos valores envolvidos, quesito que será
apreciado ainda neste voto, a seguir.
Comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira
Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão
Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários, sublinhado no
original e ora grifado:
Voto
...
5. Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999).
6. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014958/2008-76

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
...
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto
neste capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
7. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
...
8. O impugnante pleiteou em sua DIRPF/2004, fls. 84, deduções a título de
despesas médicas no valor total de R$ 24.715,74, e teve R$ 23.232,18, glosado
conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 77, Teresa
Cristina de Siqueira,R$ 4.000,00, Andréa Paula Barbosa R$ 10.000.00, Janieny
Vieira da Silva R$ 1.000,00, Débora Almeida R$ 2.000,00, Flávia Bacalhau R$
3.360,00 e Osmarina Cavalcanti R$ 2.220,00 e .R$ 568,10 despesas com
vacinação pago a Imunicenter , e Plano de Saúde Unimed despesa com o
cônjuge, não dependente .R$ 84,08,
9. O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
10. Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014958/2008-76

11. O contribuinte informou despesas com plano de saúde Unimed Recife no valor de
R$ 1.567,64, sendo glosado o valor de R$ 84,08. Da análise dos documentos de fls.
19/20, constam os seguintes valores em nome do contribuinte ) R$ 614,94e e R$ 496,44
e de sua dependente (filha) R$ 372,18, total de R$ 1.483,56. Valor declarado 1.567,64,
valor comprovado R$ 1.483,56. Portanto, é de se manter o valor apurado na revisão da
declaração de ajuste anual, por haver informado em valor superior ao comprovado.
12. Quanto ao valor de R$ 568,10, trata-se de despesas com vacinas, inclusive não foi
contestada pelo contribuinte, conforme termos da impugnação e dos documentos
acostados. Portanto, deve ser mantido glosa das despesas com vacinas, no valor de R$
568,10, por falta de previsão legal.
13. O contribuinte juntou aos autos, cópias dos recibos Flávia Ma Bacalhau, no total de
R$ 3.360,00, os mesmos não constam os dias dos meses, apenas o mês, no período de
janeiro a dezembro de 2003, refere-se a prestação de serviços de fisioterapia. Entretanto,
não constam nos recibos apresentados a indicação especificação do serviço prestado, o
nome do paciente, do endereço do profissional e da forma de pagamento, não sendo
informado se o valor foi recebido pelo por meio de cheque ou em espécie, não
havendo, portanto, qualquer comprovação da efetividade da prestação dos serviços e
do seu pagamento.
14. O interessado juntou os recibos de fls. 40/47, de emissão da profissional Osmarina
Dinis Cavalcanti, nos valores de R$ 240,00, R$ 340,00,R$300,00, R$300,00, R$300,00,
R$ 300,00, R$ 240,0, R$ 300,00, constam que foram referentes às sessões de
acompanhamento, psicológico realizado no contribuinte. Ressalta-se que consta a
informação do mês em que foi realizado “os serviços”. Entretanto, não consta nos
recibos apresentados a indicação especificação do serviço prestado, o endereço do
profissional e da forma de pagamento, não sendo informado se o valor foi recebido pelo
por meio de cheque ou em espécie, não havendo, portanto, qualquer comprovação
da efetividade da prestação dos serviços e do seu pagamento.
15. O contribuinte juntou os recibos em papel timbrado do Grupo Especializado em
Dor Orofacial, assinado pela profissional Teresa Cristina de Siqueira , de fls. 48/57, no
valor mensal de R$ 400,00, referente aos atendimentos psicoterápicos, realizados nos
meses de março a dezembro. Entretanto, não constam nos recibos apresentados a
indicação especificação dos serviços prestados, a indicação do nome do paciente e da
forma de pagamento, não sendo informado se o valor foi recebido pelo por meio de
cheque ou em espécie, não havendo, portanto, qualquer comprovação da efetividade
da prestação dos serviços e do seu pagamento.
16. O interessado apresentou recibos emitidos pela profissional Janieny Vieira de Silva,
referente a tratamento efetuados nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e
julho de 2003, datados de 28/02, 31/03, 30/04, 31/05,(sábado) 30/06 e 31/07 Entretanto,
não constam nos recibos apresentados a indicação especificação do serviço prestado, a
indicação do nome do paciente, do endereço do profissional e da forma de pagamento,
não sendo informado se o valor foi recebido pelo por meio de cheque ou em espécie,
não havendo, portanto, qualquer comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e do seu pagamento.
17. Às fls. 65/73, o contribuinte apresentou os recibos emitidos pela profissional
Andréa Paula Nasário Barbosa, tem o endereço Avenida Castelo Branco, no 48, loja 04,
Ouro Preto, Olinda, valor individual de R$ 1.135,00 datado de 10/03/2003,tem o no
00111, os demais o valor mensal é de R$ 985,00, encontram-se datados de 10/04 de no
00112, 10/05 de no 00114, 10/06 de no 00116, 10/07 no 00118, 10/08 no 00122, 10/09 no
00128, 10/10 no 00125, 10/11 de no 00138 e 10/12 de no 00142, totalizando em R$
10.000,00. Observe-se que os históricos constantes dos recibos “trat. Odontológico”.
Saliente-se que é um valor expressivo não foi juntado documentos como orçamento,
ficha odontológica e raio x, documentos que comprova a efetividade dos tratamentos.
Observe-se ainda que o contribuinte é médico, residia à época no bairro de Casa Forte e
o endereço da profissional é em bairro popular da cidade Olinda. Ademais,, não consta
nos recibos apresentados a indicação especificação do serviço prestado, a indicação do
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014958/2008-76

nome do paciente e da forma de pagamento, não sendo informado se os valores foram
recebidos pelo por meio de cheque ou em espécie, não havendo, portanto, qualquer
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do seu pagamento. Ademais,
em serviços odontológico poderia ter sido apresentado radiografia e principalmente
quando o serviço é de grande porte, pelo valor de R$ 10.000,00, ano-calendário de
2003.
18. Da observação da declaração de ajuste anual, verifica-se que no ano-calendário
de 2003, o contribuinte obteve rendimentos de cinco (05) fontes pagadoras,
totalizando em R$ 80.464,90, informou despesas médicas de R$ 24.715,74,
corresponde a exatamente 30,71%,. Observe-se que o contribuinte é médico, com
35 anos à época, com apenas um dependente sua filha menor..
19. De início, é preciso esclarecer ao contribuinte que a legislação tributária não
proíbe o pagamento de despesas médicas em espécie. Eis o motivo pelo qual a
fiscalização solicitou que fosse apresentada a documentação comprobatória do
efetivo pagamento. No caso de pagamento feito em espécie, a impugnante poderia ter
apresentado extratos bancários, com indicação dos saques efetuados, comprovante de
depósito bancário ou outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes ou,
pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
20. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas
de que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova
com a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços
prestados de valores que somados se mostram bastante expressivos.
21. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, e
que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos prestadores. O simples
lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
22. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
23. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.
24. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o entendimento
desta turma de julgamento:
...
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
...
25. Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o que não ocorreu
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014958/2008-76

no presente caso, como sejam pertinentes e coerentes para a formação da convicção do
julgador, tal como permitido no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e
36. (grifei)
26. No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos
que comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos
médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de
hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de documentos que
comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como extratos bancários, com
indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência
bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e
valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
27. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção do
julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de outros
documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do numerário, o que
se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que atestem a
transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas às da
emissão dos recibos.
28 Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
29 Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento importante
apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de prova e
ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos ou em outras
declarações.
30 Assim, voto pela manutenção da glosa das despesas médicas em questão, no valor
de R$ 23.232,18, pois entendo que não foram atendidos os requisitos legais para sua
dedutibilidade, qual seja falta de comprovação do efetivo pagamento e da efetiva
prestação dos serviços.
31 Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO pela
manutenção do IRPF/2004. Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa de
ofício devem incidir juros conforme legislação vigente.
...
Ressalte-se em complemento que, na espécie, foi solicitada a efetiva
comprovação dos pagamentos, cf. Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento (e-fls. 77), sendo insuficiente a simples apresentação de recibos e declarações
que buscam suprir os mesmos, com as pretensas formalidades daqueles. E nesse sentido,
impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014958/2008-76

Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se
encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 148
DF CARF MF
Original